Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727200-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS AGRAVADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75936679/75654567). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator